Tribunal: TCU
Processo: 005.603/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de Rita de Cássia Santos Gonzaga, submetido, para fins de registro, pelo Instituto Nacional do Seguro Social à apreciação deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de aposentadoria da ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social Rita de Cássia Santos Gonzaga. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §1o e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de aposentadoria de Rita de Cássia Santos Gonzaga; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.